Tribunal: TJMT
Processo: 0007900-26.2003.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007900-26.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FGC CONSULTORIA E ASSESSORIA PSICOLOGICA LTDA - EPP - CNPJ: 01.396.282/0001-50 (APELANTE), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), FGC CONSULTORIA E ASSESSORIA PSICOLOGICA LTDA - EPP - CNPJ: 01.396.282/0001-50 (REPRESENTANTE), AGAPE CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 00.201.966/0001-97 (APELADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 022.807.441-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONO E DA PARTE PARA O ATO – SUMULA 240/STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono e a própria parte exequente não são intimados especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção do feito, bem como quando não resta cumprido os termos da sumula 240/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela FGC Consultoria e Assessoria Psicológica Ltda. em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra a Ágape Construtora Eireli, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

Inconformada, a apelante sustenta que não estão presentes os requisitos para extinção do feito com base no art. 485, inc. III, §1º, do CPC. Segue sustentando que não houve o requerimento da executada para a extinção do feito, conforme exegese da súmula 240 do STJ. Requer a nulidade da r. sentença para determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 126884537).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a FGC Consultoria e Assessoria Psicológica Ltda. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor da Ágape Construtora Eireli, visando o recebimento do montante de R$ 10.708,83 (dez mil, setecentos e oito reais e oitenta e três centavos), lastreado em cheques de titularidade da executada.

Durante a marcha processual, foi determinada a intimação da exequente, através de seu advogado, para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias (id. 126884518), contudo, esta quedou-se inerte, motivo pelo qual a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que houve abandono a causa, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. III, do CPC (id. 126884520).

Irresignada, a apelante sustenta que não estão presentes os requisitos para extinção do feito com base no art. 485, inc. III, §1º, do CPC.

Segue sustentando que não houve o requerimento da executada para extinção do feito, conforme exegese da súmula 240 do STJ. Requer a nulidade da r. sentença para determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que para a extinção do processo por abandono da causa necessário se faz a intimação específica ao patrono e a pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, inc. III e §1º, do CPC, sob pena de nulidade do ato.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART.485, INCISO IV, DO CPC – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA NOS CASOS DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART.485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO §1º DO ART.485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
.”
(RAC n. 0002336-41.2017.8.11.0020, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.06.2021 – negritei)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART.485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONOPARA O ATO– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono da parte exequente não é intimado especificamente para promover o andamento do processo
.”
(RAC n. 1010985-07.2020.8.11.0041, minha relatoria, j. 26.05.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART.485, IV, DO CPC) – ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE– EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART.485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1º, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento
.”
(RAC n. 0002731-40.2016.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.05.2021 – negritei)

In casu
, a determinação da referida norma legal não foi cumprida, pois, restou inobservado os requisitos afetos a intimação pessoal da parte exequente para, de forma específica, promover o andamento processual, sob pena de extinção do feito, havendo apenas a intimação do advogado para manifestação (id. 126884520), que é insuficiente para extinguir a demanda com base no art. 485, III e §1º, do CPC.

Por outro lado, ainda que assim não fosse, é certo que a executada, ora apelada, que foi devidamente citada nos autos, não requereu a extinção da demanda, contrariando o quanto disposto na súmula 240 do STJ.

Destarte, ressalvado o meu posicionamento pessoal quanto ao teor do verbete sumular alhures, sua exegese deve ser devidamente cumprida, sob pena de nulidade da r. sentença. Eis o enunciado da Súmula:

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Dessa forma, com a devida vênia, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual e do devido processo legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022